Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO. UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu.
2. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime formal, visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar para que reste configurado.
3. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
4. Imposta uma pena inferior a quatro anos ao réu primário e que possui apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), cabível a fixação do regime aberto.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.